Tribunal: TJSP
Processo: 2091555-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. Decisão agravada que saneou o feito, afastou o interesse da CEF e a competência da Justiça Federal, também a prescrição e outras questões preliminares. Conforme reconhecido no agravo de instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000, que é julgado em conjunto, a decisão agravada foi anulada, uma vez que proferida quando o

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. Decisão agravada que saneou o feito, afastou o interesse da CEF e a competência da Justiça Federal, também a prescrição e outras questões preliminares. Conforme reconhecido no agravo de instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000, que é julgado em conjunto, a decisão agravada foi anulada, uma vez que proferida quando o feito deveria estar suspenso. Por isso, há perda superveniente do interesse recursal, já que a análise das questões objeto deste recurso é postergada para o momento em que for levantada a suspensão, o que ocorrerá com o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n.o 827.996/PR e da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1039) - ProAfR no REsp 1799288/PR e ProAfR no REsp 1803225/PR (Nesse sentido: Ag. em RESP 190890-SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020). AGRAVO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO"(v. 34007).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2091555-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em
que é agravante CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, são agravados
ANÉSIO CASSINI e MARIA APARECIDA BARBOSA CASSINI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091555-69.2020.8.26.0000 -Voto no 34007 - DVN
2
VOTO No
: 34007
AGRAVO No : 2091555-69.2020.8.26.0000
COMARCA : PEDERNEIRAS
AGTE. : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGDO. : ANÉSIO CASSINI
INTERESSADA: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE
SEGUROS
S/A
JUÍZA DE ORIGEM: BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE
CAMARGO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO
HABITACIONAL.
JULGAMENTO
EM
CONJUNTO.
Decisão agravada que saneou o feito, afastou o interesse da
CEF e a competência da Justiça Federal, também a prescrição e
outras questões preliminares. Conforme reconhecido no agravo
de instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000, que é julgado
em conjunto, a decisão agravada foi anulada, uma vez que
proferida quando o feito deveria estar suspenso. Por isso, há
perda superveniente do interesse recursal, já que a análise das
questões objeto deste recurso é postergada para o momento em
que for levantada a suspensão, o que ocorrerá com o
julgamento
definitivo
do
Recurso
Extraordinário
n.o
827.996/PR e da matéria submetida à sistemática dos recursos
repetitivos (Tema 1039) - ProAfR no REsp 1799288/PR e
ProAfR no REsp 1803225/PR (Nesse sentido: Ag. em RESP
190890-SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
AGRAVO
PREJUDICADO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”(v. 34007).
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação
indenizatória (processo
no 1002613-17.2018.8.26.0431),
proposta por ANÉSIO CASSINI em face de SUL AMÉRICA
CIA NACIONAL DE SEGUROS LTDA, que afastou o
interesse da CEF e a competência da Justiça Federal e rejeitou as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091555-69.2020.8.26.0000 -Voto no 34007 - DVN
3
demais preliminares alegadas (fls. 1209/1214 e 1276/1278 de
origem).
A agravante, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, alega, em síntese, sua legitimidade para atuar no
feito, visto se tratar de apólice pública; o julgamento do recurso
repetitivo pelo C. STJ restou superado pela Lei 13.000/14, que é
constitucional;
há
interesse
mesmo
para
os
contratos celebrados antes de 1988; houve comprovação do
déficit público; há interesse da União; a competência é da Justiça
Federal. Pelos fundamentos destacados, pede que o recurso
receba provimento, para reformar a decisão agravada. Porque
presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação e
demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, pede
o deferimento de efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos
incisos I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos
do processo principal (art. 1.017, §5o). A decisão recorrida foi
proferida no dia 28/02/2020 (fls. 1214 de origem), embargada e
declarada no dia 06/05/2020 (fls. 1278 de origem), publicada em
12/05/2020 (fls. 1279 de origem), Recurso interposto no
dia 11/05/2020. O preparo foi recolhido (fls. 19/20).
Efeito
suspensivo
deferido
(fls.1365/1366). Resposta às fls. 1405/1426 e 1582/1590.
Oposição
expressa
ao
julgamento
virtual, por parte da empresa Sul América (fls. 1371/1372).
Julgamento conjunto com o agravo de
instrumento n. 2118139-76.2020.8.26.0000.
É O RELATÓRIO.
O recurso está prejudicado.
Conforme reconhecido no agravo de
instrumento n. 2118139-76.2020.8.26.0000, que é julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091555-69.2020.8.26.0000 -Voto no 34007 - DVN
4
conjunto ao presente recurso, a decisão recorrida foi proferida
quando o feito deveria encontrar-se suspenso, conforme
determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
09/12/2019, que afetou os Recursos Especiais n. 1.799.288/PR e
n. 1.803.255/PR, com a suspensão dos feitos que versem sobre o
tema 1039 (“Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão
indenizatória em face de seguradora nos contratos ativos ou
extintos, do Sistema Financeiro da Habitação.”).
Com
a
anulação
da
decisão
e
determinação de sobrestamento do feito na origem, há perda
superveniente do interesse recursal, na medida em que a análise
do interesse da CEF no feito e da competência para o seu
julgamento é postergada para o momento em que for levantada a
suspensão, o que ocorrerá com o julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário n.o 827.996/PR e da matéria
submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1039)
- ProAfR no REsp 1799288/PR e ProAfR no REsp
1803225/PR (Nesse sentido: Ag. em RESP 190890-SP, Relator
Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
DO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator